Tribunal: TJMT
Processo: 1013992-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013992-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), BAF LATAM TRADE FINANCE FUND - CNPJ: 11.017.394/0001-07 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS - GARANTIDOR FIDUCIÁRIO – BAIXA DE GRAVAME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade Contratual, de no 0001817-60.2017.8.11.0022, ajuizada em face de BAF LATAM TRADE FINANCE FUND E OUTRO(S), indeferiu a tutela incidental de urgência, requerida no sentido de obter a baixa das averbações incidentes sobre os imóveis de matrícula 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta-MT.

Para tanto, aduz a agravante, em apertada síntese, que apesar de figurar como “garante” do negócio envolvendo os agravados, tomou conhecimento de que parte substancial da dívida foi quitada perante o Judiciário paulista, razão pela qual não pode permanecer com o patrimônio imobilizado, ainda mais quando demonstrada a capacidade econômica do devedor principal honrar com eventual saldo remanescente.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 216658680.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas às id’s. de n. 221404157 e 221471653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu a tutela incidental de urgência, requerida no sentido de obter a baixa das averbações incidentes sobre os imóveis de matrícula 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta-MT.

Então, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (g.n.)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a prova da satisfação da obrigação objeto da garantia fiduciária.

Desse modo, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar prejuízos aos agravados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO

DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Sem mais delongas, ausente os requisitos necessários para concessão da medida, não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno interposto por JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024